Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-71.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de nulidade do julgamento. Manifestação de interesse em participar da sessão telepresencial extemporânea. Descumprimento do prazo estabelecido no artigo 937, § 4o do Código de Processo Civil. Preclusão configurada. Preliminar afastada. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de nulidade do julgamento. Manifestação de interesse em participar da sessão telepresencial extemporânea. Descumprimento do prazo estabelecido no artigo 937, § 4o do Código de Processo Civil. Preclusão configurada. Preliminar afastada. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000723484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002269-71.2019.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são
embargantes TAMIRES CORREA DE AGUIRRE (JUSTIÇA GRATUITA) e DANILO
CORREA DE AGUIRRE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FAMAZA
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002269-71.2019.8.26.0505/50000
2/8
VOTO No: 31909
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002269-71.2019.8.26.0505/50000
(PROCESSO DIGITAL)
EMBARGANTES: TAMIRES CORREA DE AGUIRRE E DANILO CORREA DE
AGUIRRE (Assistência Judiciária)
EMBARGADA: FAMAZA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
INTERESSADOS: MULTICESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.,
GERSON LUIZ CARDOSO E ROSALINA SILVA CARDOSO
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de nulidade do
julgamento. Manifestação de interesse em participar da sessão
telepresencial extemporânea. Descumprimento do prazo
estabelecido no artigo 937, § 4o do Código de Processo Civil.
Preclusão configurada. Preliminar afastada. Inocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria.
Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Tamires Correa de Aguirre e
Danilo Correa de Aguirre contra o v. acórdão de fls. 164/169, que negou provimento ao
apelo por eles interposto.
Os embargantes sustentam preliminar de nulidade do julgamento
porque foram impedidos de participar da sessão telepresencial, não obstante
manifestação de interesse encaminhada eletronicamente ao Cartório e que retornou sem
o link de acesso. Alegam a existência de omissão no v. acórdão, porque deixou de
apreciar as provas produzidas e que comprovam a utilização do imóvel discutido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002269-71.2019.8.26.0505/50000
3/8
residência da entidade familiar, o que caracteriza bem de família. Requerem o
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, em razão da ausência
de envio do link de acesso ao patrono dos embargantes para participação da sessão
telepresencial.
Os embargantes confirmaram o recebimento da intimação quanto aos
procedimentos necessários para manifestação de interesse do advogado em sustentar
oralmente ou apenas em assistir a sessão telepresencial e que expressamente esclarecia a
necessidade do envio de mensagem eletrônica ao cartório, com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas antes do início dos trabalhos, conforme estabelece o artigo
937, § 4o do Código de Processo Civil (fls. 02).
Considerado que o início da sessão telepresencial designada para
15/07/2020 estava previsto para as 13h30min, a solicitação de participação no
julgamento deveria ser encaminhada ao Cartório até às 13h30min do dia 14/07/2020. O
requerimento do patrono dos embargantes é extemporâneo, vez que a mensagem
eletrônica foi encaminhada apenas às 17h35min do dia 14/07/2020 (fls. 02), razão pela
qual ocorreu o bloqueio automático do email pelo sistema informatizado deste Tribunal
de Justiça.
Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento do ato processual
pelos embargantes, bem como ausente justa causa para a sua não realização, extingue-se
o direito da parte de praticá-lo (artigo 223, Código de Processo Civil).
No mérito, os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002269-71.2019.8.26.0505/50000
4/8
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria. Constou
expressamente do v. acórdão os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora manteve a
constrição que recaiu sobre bem imóvel de propriedade do executado, notadamente
porque a proteção da impenhorabilidade do bem de família não se estende ao imóvel
ocupado exclusivamente pelos parentes do devedor. Confira-se:
“(...) O recurso comporta provimento.
Respeitado
o
entendimento
do
Exmo.
Magistrado sentenciante, a declaração de impenhorabilidade do
imóvel penhorado nos autos da execução 0002857-76.2011.8.26.0505
deve ser afastada.
A matrícula 129.800 do 6o CRI da Capital de
São Paulo evidencia que o bem penhorado pertence exclusivamente
ao executado Gerson Luiz Cardoso (fls. 80/85).
Os embargantes são sobrinhos do executado. Sustentam a utilização
do imóvel constrito como residência habitual e permanente, a ensejar
o reconhecimento da proteção concedida ao bem de família.
Sem razão, contudo.
A impenhorabilidade destina-se à proteção da entidade familiar do
devedor, de modo que para a concessão do benefício ele deve
comprovar, mediante prova robusta, que o imóvel é utilizado como
moradia permanente dele próprio e da unidade familiar, ou ainda,
que faz uso do bem como fonte de renda para a manutenção de sua
residência, conforme estabelece o artigo 1o da Lei n. 8.009/90:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002269-71.2019.8.26.0505/50000
5/8
“Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam”.
Conforme consulta ao Sistema de Automação
da Justiça (SAJ), o imóvel penhorado não constitui moradia do
executado e da família deste, consoante v. acórdão proferido por esta
E. 17a Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2111005-03.2017.8.26.0000 realizado em 07/08/2017,
cuja ementa é do seguinte teor:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO. Penhora de bem imóvel. Bem de família. Alegação do
agravante de que se trata de "bem de família". Ausência de elementos
a demonstrar que o imóvel penhorado constitui residência do
recorrente e de sua família. Inteligência dos artigos 1o, Caput, e 5o da
Lei no 8.009/90. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
Os embargantes não são proprietários do bem,
de modo que não é possível estender a proteção da
impenhorabilidade a imóvel ocupado exclusivamente por parentes do
devedor.
Não comprovados os requisitos do artigo 1o da
Lei no 8.009/90, não há como reconhecer a proteção da
impenhorabilidade almejada pelos embargantes.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal
de Justiça:
Apelação Embargos à execução Sentença
de rejeição dos pedidos
Irresignação improcedente
Imóvel
penhorado titulado em nome da embargante, em regime de
condomínio ordinário Embargante invocando a proteção do bem
de família em favor da mãe, irmã e sobrinhos, que residiriam no
imóvel objeto da constrição Inadmissibilidade Termo "entidade
familiar", empregado pela Lei 8.009/90, não podendo receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002269-71.2019.8.26.0505/50000
6/8
pretendida interpretação extensiva, até sob pena de se abrir portas
largas a fraudes destinadas a blindar o patrimônio imobiliário do
devedor Irmã da embargante, ademais, que é coproprietária do
indigitado imóvel, fato que retira a legitimidade da embargante para
a defesa da primeira, a pretexto da proteção legal ao chamado bem
de família. Dispositivo: Negaram provimento à apelação. (Ap.
1000505-36.2016.8.26.0382; Rel.: Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a
Câmara de Direito Privado; Julg.: 18/09/2017).
Destaco que os embargantes são detentores e
não possuidores do bem discutido, vez que nele residem em razão de
relação familiar, por permissão do proprietário, o que configura
mera detenção e não induz posse (artigo 1.208, Código Civil1).
Destarte, diante da ausência de prova dos
requisitos da proteção possessória pretendida pelos embargantes
(artigo 674, Código de Processo Civil2), a manutenção da constrição
efetivada nos autos da execução é medida que se impõe.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser reformada para julgar
improcedentes os pedidos, determinar o prosseguimento da execução,
a manutenção da restrição realizada nos autos do processo
0002857-76.2011.8.26.0000
e
condenar
os
embargantes
ao
pagamento das despesas processuais, além dos honorários de
advogado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil), observada a assistência
judiciária concedida.(...)”. (fls. 166/169).
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado. A mera insatisfação com o
conteúdo do v. acórdão embargado não enseja embargos de declaração.
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
1 CC, Art. 1.208. “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não
autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a
clandestinidade”.
2 CPC, Art. 674. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por
meio de embargos de terceiro.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002269-71.2019.8.26.0505/50000
7/8
integrativo, forçoso reconhecer que os embargantes pretendem, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002269-71.2019.8.26.0505/50000
8/8